Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. TAXA DE JUROS. INPC. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS LITIGANTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTEGRALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS DEMAIS TEMAS. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.